Tribunal: CARF
Processo: 10830.010592/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010592/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.401 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/01/2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível a declaração de nulidade do auto de infração quando não se
identificam irregularidades insanáveis e cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas ao FNDE,
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a título de abonos,
reembolso de despesas com medicamentos, seguro de vida em grupo, auxílio
creche e participações nos lucros, em desacordo com a legislação específica.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE
PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE
APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste
de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No
entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que
se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência
razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar
o alcance dos resultados pactuados previamente.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
(PLR).
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de
PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos
requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título
de PLR.
SALÁRIO INDIRETO. NÃO-INCIDÊNCIA.
Conforme previsão legal não integram o salário de contribuição o auxílio-
creche, auxílio medicamento e seguro de vida

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010592/2008-14
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência incidente sobre os pagamentos relativos a
auxílio-creche, auxílio medicamento e seguro de vida.
Processo julgado na tarde do dia 09 de março de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Contribuição Social
Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/03/2003 a 30/012/2006, acrescido de
multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio do auto de infração de obrigação
principal n° 37.138.130-4, no montante de R$ 1.644.132,40, consolidado em
03/11/2008, emitido contra a empresa em epígrafe, no período compreendido entre as
competências 03/2003 a 01/2006, referente a contribuições devidas a outras entidades
conveniadas denominadas Terceiros, cujos recolhimentos não foram comprovados pela
empresa bem como não constam do banco de dados do Sistema de Informação de
Arrecadação e Débito do INSS- DATAPREV.
Conforme relatório fiscal (fls.117/121), constituem fatos geradores deste lançamento as
remunerações pagas aos segurados empregados a título de: abonos e indenizações,
aquisição de medicamentos, auxílio-creche, participação nos lucros ou resultados,
salário indireto veículos e seguro de vida, sendo o crédito consolidado referente a
contribuição da empresa para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-
FNDE.
Acrescenta, o mesmo relatório que na ação fiscal anterior (autorizada pelo MPF n°
09248812), os auditores averiguaram que, naquele momento, a Motorola Industrial Ltda
mantinha convênio com o FNDE. Conforme o Art.1°, inciso II, alínea “c” do Decreto n°
4.943 de 30 de dezembro de 2003 que alterou o Decreto n° 3.142, de 16/08/1999, cabia
a esta entidade arrecadar e cobrar a contribuição social do salário-educação diretamente
das empresas conveniadas. Assim, a alíquota destinada para este fundo não foi aplicada
sobre as bases de cálculo apurada pela fiscalização.
Salienta o AFRFB que com a publicação da Lei n° 11.457/2007, Art.2°, c/c o Art.3°,
cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento da contribuição social do salário-educação e como até a presente data não
foi expedida a Notificação para Recolhimento de Débitos por parte do FNDE e, em face
da edição da referida Lei, foi procedido o lançamento do crédito destinado ao Salário-
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

Educação, aplicando a alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre as bases de
cálculo apuradas na ação fiscal supracitada.
Com o objetivo do melhor entendimento por parte da empresa, os levantamentos deste
auto de infração foram identificados com os mesmos códigos usados no processo
inicial. São eles: FG1, FG2, FG3, FG6, FG8 e FG10 e reportam-se aos fatos geradores a
saber:
“FG1 -ABONOS E INDENIZAÇÕES - Remuneração paga, devida ou creditada, a
qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado referente a indenizações
não previstas expressamente em lei e a abonos não desvinculados do salário por força de
lei.
FG2- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- Remuneração paga, devida ou creditada, a
qualquer título, no decorrer do mês, ao segurados empregado referente ao reembolso de
despesas com medicamentos não efetuado na modalidade de ressarcimento das despesas
gastas dos empregados.
F G3- AUXÍLIO-CRECHE- Remuneração paga, devida ou creditada, a qualquer título,
no decorrer do mês, ao segurado empregado referente ao reembolso creche não efetuado
na modalidade de ressarcimento das despesas gastas dos empregados, logo não
devidamente comprovadas.
F G6 -PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - Remuneração paga,
devida ou creditada, a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado
referente à participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa paga ou
creditada em desacordo com a Lei n” 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
FG8- SALÁRIO INDJRETO VEÍCULOS- Remuneração paga, devida ou creditada a
qualquer título no decorrer do mês ao segurado empregado referente a ganhos habituais
sob a forma de utilidades na modalidade de utilização de veículos para fins particulares.
F10- SEGURO DE VIDA- Remuneração paga, devida ou creditada, a qualquer titulo,
no decorrer do mês, ao segurado empregado referente ao valor das contribuições
efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo,
não previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. ”
Consta à fls.122/127, Representação Administrativa - RA para a autoridade competente
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE, informando do não
pagamento de contribuição devida a esta entidade, tendo em vista que a empresa
recolhia diretamente através de convênio as contribuições para a entidade.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Cientificado do Auto de Infração em 02/12/2008, o contribuinte apresentou impugnação
em 18/12/2008, às fls.138/ 161, na qual traz as seguintes considerações:
- o auto deve ser considerado nulo, uma vez que o relatório fiscal deixou de abordar os
fundamentos, fatos geradores e elementos de convicção que levaram a fiscalização a
efetuar o lançamento do débito;
- a fiscalização não pode tributar verbas que, por lei, não tem natureza salarial, sem
sequer explicar o motivo de considerá-las como parte da remuneração para fins
previdenciários, sendo certo que a Lei n° 8.212/91, em seu art.28, § 9°, estipula
expressamente que o PLR, auxfiio creche, reembolso de medicamentos, abonos, seguro
de vida e ferramentas de trabalho (caso do veículo) não integram o salário de
contribuição;
- é obrigação inarredável do Fisco descrever detalhadamente no próprio relatório fiscal
do Auto de Infração os fatos geradores das contribuições lançadas e o motivo de terem
sido considerados;
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

- o auto de infração não trouxe sequer as bases de cálculo para a aferição do suposto
débito, nos Anexos do Discriminativo Analítico do Débito (DAD) e Discriminativo
Sintético (DSD), deixando os campos reservados a essa informação em branco,
impossibilitando o direito de defesa da empresa, que necessariamente precisaria ao
menos conferir o valor considerado pela fiscalização como salarial;
- apesar do relatório fiscal delimitar o auto de infração nas competências 01/2004 a
12/2005, há menção e cálculo de outras competências no Discriminativo Sintético por
Estabelecimento (DSD) em 03/2003 a 05/2003 e 01/2006;
- a autuação ainda é nula por incluir em seus anexos as rubricas que não foram descritas
no relatório fiscal, como é o caso do apontamento denominado pela fiscalização de
“RTl”. Esse mesmo apontamento também foi mencionado no DAD e no Relatório de
lançamentos -RL como “RTl- FAQUI SEG E VIGIL LTDA”, assim como outro
denominado “RT3- SODEXHO DO BRASIL COM' LTDA (fls.17 do RL), sem
qualquer justificativa fática ou legal;.
- em relação aos abonos e indenizações mencionados pela fiscalização, trata-se de
ganho eventual que não está sujeito à incidência de contribuições previdenciárias,
conforme preceitua o art.28, § 9°, “e” , “7”, da Lei n° 8.212/91;
- a empresa pagou abono emergencial e especial, em razão de previsão de Acordo
Coletivo de Trabalho, e, indenização de férias e de aposentadoria, conforme previsão
contida em Convenção Coletiva de Trabalho, concluindo-se que tanto os abonos bem
como as indenizações não decorrem do trabalho prestado e não podem ser incluídos no
conceito de salário de contribuição;
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
- em relação à aquisição de medicamentos, a fiscalização também se esquivou de
explicar porque considerou o benefício como salarial, limitando-se a afirmar que o
benefício é referente a reembolso de despesas com medicamentos não efetuado na
modalidade de ressarcimento de despesas;
- a política de subsídio de medicamentos para todos os empregados funciona da seguinte
forma: o empregado se dirige diretamente a uma farmácia conveniada, onde, mediante
apresentação de receita médica, pode obter os medicamentos pagando neste ato apenas,
20% do valor. A empresa contratada, por sua vez, cobrará da Motorola o pagamento dos
80% restantes do valor dos medicamentos;
- não há diferença, em termos de natureza jurídica, de o empregado pagar 100% do
medicamento e pedir reembolso à Motorola de 80% deste valor e de o empregado pagar
diretamente à farmácia 20% do medicamento e a Motorola pagar também diretamente
os outros 80%;
- a forma da concessão do benefício não pode alterar a sua substância, assim o custeio
dos medicamentos dos empregados continua ter a mesma natureza seja na forma de
reembolso, seja na forma se subsídio direto;
- a utilização do benefício é esporádica, sendo inadmissível considerar esse benefício
como um ganho habitual do empregado, revestido de natureza salarial, conforme
jurisprudência que expõe;
- considerando que os empregados participam com 20% de todo o custo, verifica-se a
falta de gratuidade desta verba, não podendo se cogitar de apontar-lhe natureza salarial;
- a própria legislação trabalhista já reconheceu o caráter assistencial de assistência
médica conferida a empregados, desvinculando-se do salário para todos os fins de
direito. A Lei n° 10.234 de 19 de junho de 2001 acrescentou o § 2° no art.458 da CLT,
dispondo que não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas
pelo empregador: assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou
mediante seguro saúde;
AUXÍLIO-CRECHE
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

- a jurisprudência pátria entende que o auxílio-creche tem natureza indenizatória, uma
vez que não é devido como contraprestação dos serviços prestados pelo empregado, mas
tão somente como ressarcimento de despesas efetuadas, não havendo, portanto,
incidência de contribuição previdenciária sobre referida parcela;
- o próprio órgão da cúpula da Previdência já reconheceu a não-integração do
reembolso-creche no salário de contribuição, além do que o auxílio-creche não possui
natureza remuneratória, mas sim compensatória, indenizatória e assistencial;
- a empresa estava obrigada a reembolsar as despesas com creche por força de acordo
coletivo, sendo certo que os auxílios não podem ser entendidos como habituais e
conseqüentemente não integram o salário de contribuição;
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
- a fiscalização em nenhum momento aponta porque entendeu como irregular os planos
de PLR da empresa, e, muito menos afirma em sua autuação que a participação nos
resultados paga pela empresa configuraria salário mascarado, limitando-se a afirmar que
a PLR fora paga em desacordo com lei específica de regência, sem explicar sua
motivação;
- a autuação deve ser considerada nula, na medida em que o art.7° da Constituição
Federal, diz no seu inciso XI, que a participação nos lucros, ou resultados é
desvinculada da remuneração, ou seja, não tem caráter salarial, não integrando, pois, o
salário de contribuição;
- desde a promulgação da Constituição Federal a parcela paga a título de participação
nos lucros ou resultados é expressamente desvinculada da remuneração, e, portanto,
qualquer regulamentação, qualquer lei específica com relação a tais títulos,
- não poderia, sob pena de violar o dispositivo constitucional (art 7°, inciso XI), vinculá-
los à remuneração do obreiro;
- se o PLR é desvinculado da remuneração, logo, inexiste incidência de contribuição ao
FNDE;
- conforme julgado do TRF da 4a Região que expõe, é imprescindível se privilegiar as
negociações coletivas, especialmente aquelas mais benéficas aos empregados, refutando
a possibilidade de se desnaturar um plano de PLR devidamente acordado entre as partes,
apenas por rigorismo formal;
SALÁRIO INDIRETO- VEÍCULOS
- a cessão de veículos decorre exclusivamente da sua necessidade para o trabalho, com a
utilização do bem no interesse exclusivo da empresa, pois o objetivo é facilitar o
deslocamento dos empregados vendedores e de nível de gerência e diretoria, não só em
relação ao itinerário da casa para o trabalho, quanto, principalmente, durante o
expediente de trabalho;
- a fiscalização ignorou que a Fábrica da impugnante está localizada em uma rodovia,
sendo imprescindível um veículo para o deslocamento dos vendedores, gerentes e
diretores;
- a política da empresa é bastante clara quanto à necessidade do veículo para uso no
trabalho, seja para os vendedores seja para os gerentes e diretores, comprovando
cabalmente a finalidade da concessão dos automóveis, sendo certo que tal política está
restrita a vendedores, gerentes e diretores, pessoas que realmente necessitam de veículos
para deslocamento até a empresa e a clientes;
- a fiscalização não identificou os trabalhadores beneficiados pela Política de
Automóveis da empresa e tampouco distinguiu no relatório fiscal os motivos pelos
quais entendeu que um vendedor não necessitaria de um veículo para executar as suas
atividades, primordialmente referentes a visitas a clientes;
- as recentes e reiteradas decisões do Tribunal Superior do Trabalho sobre o
fornecimento de veículo pela empresa ao seu empregado (para uso pessoal e de
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

trabalho) ressaltam que ainda que o veículo permaneça durante 24 horas por dia, durante
toda a semana e mesmo durante as férias com o empregado, ainda assim não se
caracterizará como salário in natura;
- o entendimento da corte trabalhista TST é que o carro cedido pela empresa aos
empregados (vendedores e executivos), tem como finalidade a locomoção para visita a
clientes e de suas residências para o trabalho e vice-versa, e daí ser considerado como
indispensável para o trabalho;
- segundo a ótica do E. Tribunal Superior do Trabalho, somente será considerado como
salário “in natura” o carro cedido ao empregado exclusivamente para o uso particular.
Por outro lado, se o empregado utilizar o veículo para ir e vir do trabalho e para visitar
clientes, tal fato alterará a natureza jurídica da utilidade que passará a não ser mais
considerada de caráter salarial;
- o próprio Conselho de Recursos da Previdência Social- CRPS anulava as autuações
lavradas pela fiscalização, consoante demonstram os recentes acórdãos julgados em
O6/O5/2004, n° 35.435.566-0 e 35.516.815-45;
- AFRFB deixou de levar em conta a disposição legal contida no inciso II do § 2° do
art.458 da CLT, que determina que não serão consideradas como salário as seguintes
utilidades concedidas pelo empregador: III- transporte destinado ao deslocamento para o
trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público;
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
- o Seguro de Vida em Grupo não se reverte em qualquer benefício pecuniário ao
empregado, muito menos de caráter habitual, não configurando salário utilidade,
conforme os mais recentes julgados dos Tribunais Federais que expõe para corroborar a
defesa;
- o AFRFB deixou de levar em conta a disposição legal contida no item V do § 2° do
art.458 da CLT, que determina que não serão consideradas como salário as seguintes
utilidades concedidas pelo empregador: V- seguros de vida e de acidentes pessoais;
- o próprio Decreto n° 3.048/99 passou a prever que o seguro de vida não integra o
salário, conforme art.214, § 9°, XXV, motivo pelo qual entende-se que a legislação
trabalhista e a previdenciária já reconheceu o caráter assistencial do seguro de vida
conferido aos empregados, desvinculando-o do salário de contribuição para todos os
fins de direito;
- o auto de infração deve ser anulado, conforme já exposto no tópico inicial da defesa,
pois as bases de cálculo não foram corretamente informadas nos anexos do auto de
infração, além de ter havido a inclusão de valores não identificados no relatório fiscal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 473)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/01/2006
NULIDADE. PRETERIÇÂO DO DIREITO DE DEFESA.
É nula a exigência formalizada em auto de infração, cujo relatório não menciona de
forma alguma os fatos que originaram o lançamento, pois tal situação configura
preterição do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas ao FNDE, incidentes sobre
a remuneração paga, devida ou creditada a título de abonos, reembolso de despesas com
medicamentos, seguro de vida em grupo, auxílio creche e participações nos lucros, em
desacordo com a legislação específica.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente extraímos:
Isto posto, VOTO no sentido de se conhecer da defesa, por dotada dos pressupostos de
admissibilidade, e, no mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE o Auto de Infração AI
n 37 138.130-4, excluindo-se os levantamentos RT1, para as competências 03/2005
12/2005 e 01/2006, e o RT3, para as competências 03/2003, 04/2003 e 05/2003, pelo
que o valor originário do crédito lançado passa de R$ 897.771,53 para R$.895.167,03.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 498/525, em que alegou: (a) nulidade absoluta; quanto ao mérito: (a) abonos e
indenizações; (b) aquisição de medicamentos; (c) auxílio-creche; (d) PLR – participação nos
lucros e resultados; (e) salário indireto – veículos; (f) seguro de vida.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade absoluta
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa, pois segundo alega a recorrente, que não teve acesso a
todos os documentos que compunham o presente auto de infração e que só teve acesso perto do
prazo final para apresentação da impugnação.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

Por outro lado, não há que se falar em nulidade, tendo em vista que o contribuinte
entendeu do porquê foi autuado e conseguiu se defender a contento.
Abonos e indenizações
Nos termos do disposto no artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/1991, encontra-se a
definição do que é salário-de-contribuição para o empregado e o trabalhador avulso:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
O parágrafo 9o explicita quais parcelas não integram o salário de contribuição para
fins de incidência das contribuições previdenciárias:
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
No mesmo sentido, existe previsão semelhante no Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
Art. 214.
(...)
§ 9°Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V- as importâncias recebidas a titulo de:
(...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei.
O pagamento de abonos, são previstos em Acordos e Convenções Coletivas de
Trabalho e por não terem força de lei para fins tributários, não são isentos.
Aquisição de medicamentos
A previsão quanto à aquisição de medicamentos está prevista na alínea “q” do §
9o, do art. 28, da Lei no 8.212/1991 e inciso XVII, § 9o, do art. 214, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
Lei 8.212/91
(...)
§9° Não integram o Salário de Contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluído
pela Lei n° 9.528, de 10. I2.97,')
RPS
§9° Não integram o Salário de Contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
XVI o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniada, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa;
A decisão recorrida se utilizou da decisão em outros autos, (Processo
17546.000181/2007-94), ao analisar esta questão, constatou-se que: “Não são elegíveis a esse
beneficio os funcionários contratados por tempo determinado”.
Entretanto, não merece prosperar a decisão recorrida, uma vez que não há
qualquer prova nos presentes autos quanto a este ponto.
Por outro lado, o contribuinte alegou ainda em sede de impugnação:
Em relação à aquisição de medicamentos, a fiscalização também se esquivou de
explicar porque considerou o benefício como salarial, limitando-se a afirmar que o
beneficio é referente a reembolso de despesas com medicamentos não efetuado na
modalidade de ressarcimento das despesas.
No entanto, nada mais absurdo e distante da realidade. Como não se sabe exatamente a
motivação da fiscalização, a impugnante retratará de forma abrangente sua política de
subsídio de medicamentos para todos os empregados.
Nesse sentido, a empresa, para facilitar a vida dos empregados, celebrou contrato de
prestação de serviços com empresa que possui rede credenciada de farmácias.
De acordo com a essa política da empresa, e empregado não necessitava desembolsar
100% do valor dos medicamentos, para só então solicitar reembolso à empresa,
procedimento esse muitas vezes demorado, em prejuízo do empregado. `
Com essa nova política, o empregado pode se dirigir diretamente a uma farmácia
conveniada, onde, mediante apresentação de receita médica, pode obter os
medicamentos pagando neste ato apenas 20% do valor. A empresa contratada, por sua
vez, cobrará da Motorola o pagamento dos 80% restantes do valor dos medicamentos.
A política da Motorola é bastante clara e rígida quanto aos medicamentos que são
passíveis de subsídio, exatamente para evitar que o convênio celebrado seja utilizado
indevidamente.
Portanto, não tem o menor cabimento a afirmação de que a empresa reembolsa
medicamentos em modalidade diversa do ressarcimento-de despesas, pois é óbvio que a
empresa está ressarcindo uma despesa dos empregados, apenas o faz diretamente à
Farmácia, evitando procedimento burocrático de reembolso (e mais custoso para o
empregado), quando a tecnologia atual permite que seja feito subsídio direto no valor
dos medicamentos necessários aos empregados.
Frise-se que não ha diferença (em termos de natureza jurídica) de o empregado pagar
100% do medicamento e pedir reembolso à Motorola de 80% deste valor e de o
empregado pagar diretamente na farmácia 20% do medicamento e a Motorola pagar
também diretamente os outros 80%.
Por outro lado, a 2a Câmara Superior de Recursos Fiscais, acolheu a pretensão do
contribuinte:
Numero do processo: 17546.000181/2007-94
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 24 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Aug 13 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2001 a 31/12/2005 DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°,
do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99) ABONO
EMERGENCIAL Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias os
abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei. AUXÍLIO-
MEDICAMENTO. A sistemática de prestação de auxílio-medicamento não logra
descaracterizar o benefício, quando se revela mais prática e eficiente que o
ressarcimento.
Numero da decisão: 9202-007.030
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, vencida a conselheira Patrícia da Silva, que não conheceu do recurso. No
mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento parcial, para que a verba
relativa ao Abono Emergencial seja integrada ao salário-de-contribuição, vencidas as
conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
em dar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo -
Presidente em Exercício e Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Patrícia da Silva, Pedro Paulo
Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Mário Pereira de Pinho Filho (suplente
convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Sendo assim, deve ser dado provimento quanto a este ponto.
Auxílio-creche
Com relação ao “auxílio-creche”, verifica-se que o § 9°, art. 28 da Lei 8.212/91 é
claro ao dispor sobre as parcelas que não integram 0 salário-de-contribuição:
Art. 28
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas (Acrescentado
pela MP n° 1.596-14, de 10/I 1/97, convertida na Lei n°9. 528, de 10/12/97).
Por outro lado, o CARF aprovou a Súmula no 64:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

Súmula CARF no 64
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados
empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso XXV, da
Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Portanto, não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche.
PLR – participação nos lucros e resultados
A recorrente alega que não incide a Contribuição Previdenciária sobre o
pagamento de Participação nos Lucros e Resultados, que tem previsão constitucional, no artigo
7°, XI:
Constituição Federal de 1988
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Entretanto assiste razão à Recorrente, uma vez que, para fazer jus à isenção
quanto a este pagamento, deveria cumprir à risca o que determina a Lei no 10.101/2000 e é o que
de fato ocorreu no presente caso.
Vejamos o que dispõe a Lei no 10.101/2000:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Também há previsão na Lei no 8.212/91 e normas regulamentadoras abaixo
elencadas:
LEI No 8.212 DE 1991:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei especifica. "
DECRETO No 3.048 DE 1999:
“Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditado de acordo com lei especifica;”
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP No 3, DE 14 DE JULHO DE 2005 – DOU de
15/07/2005:
“Art. 69. Entende-se por salário de contribuição:
I - para os segurados empregado e trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos que lhe são pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo a disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo coletivo
de trabalho ou de sentença normativa, observado o disposto no inciso I do § 1o e §§2°e
3”do art. 68;”
“Art. 71. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e do
equiparado são as seguintes:
1 - o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjeias, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo
coletivo de trabalho ou de sentença normativa; "
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

“Art 72. Não integram a base de cálculo para incidência de contribuições:
(...)
XI - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei especifica;”
Com relação a este ponto do recurso, merece destaque o fato de que a discussão
travada nos presentes autos é a assinatura e arquivamento no Sindicato no decorrer do período de
aferição das metas. Em outros termos, apesar de a discussão travada dizer respeito ao Acordo de
Participação nos Lucros e Resultados. Avaliando os requisitos concluímos:
a) As regras e mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento das
metas foram acordados após o transcurso do período a ser avaliado, ou seja, os
instrumentos de negociação para o ano de 2002, 2003 e 2004 foram
celebrados/assinados em 06/05/2003, 12/03/2004 e 11/03/20005, respectivamente;
b) O acordo estipula um valor mínimo a ser pago a título de participação nos lucros;
Tais elementos já desnaturariam o programa de PLR, para fins de não incidência
das contribuições previdenciárias, de modo que o lançamento deve ser mantido quanto a este
ponto.
Salário indireto – veículos
Por fim, quanto aos veículos dados aos altos executivos, também entendo não
merecer prosperar o pleito da RECORRENTE.
A Lei no 8.212/91 prevê que os ganhos habituais sob a forma de utilidades
integram o salário de contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Por outro lado, forçoso reconhecer que se há o fornecimento de um veículo para
ser utilizado como ferramenta para o trabalho, tal bem não integra o patrimônio do trabalhador,
na medida em que é um instrumento para seu labor. Ou seja, o custo do veículo disponibilizado
para fins do serviço do empregado não compõe o salário de contribuição. Contudo, este não
parece ser o caso dos autos.
Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
COTA PATRONAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUTOMÓVEIS CEDIDOS A
FUNCIONÁRIOS. DISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DO TRABALHO. SALÁRIO
INDIRETO. INCIDÊNCIA. Integram o salário de contribuição, os valores das
utilidades oferecidas com habitualidade aos funcionários, decorrentes da relação laboral
com a empresa, ainda que não se enquadrem no conceito de salário para os fins do
Direito do Trabalho.
ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO. Não se pode
confundir lançamento por arbitramento, com lançamento arbitrário. O lançamento
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

arbitrário é aquele que foge ao razoável, sendo desproporcional. No presente caso, o
lançamento respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e foi baseado
em elementos próximos da realidade. O comportamento da fiscalização está
perfeitamente compatível com o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de
1991, bem como no art. 148 do CTN.
(acórdão no 2401-010.069; sessão de 10/11/2021)
Portanto, no presente caso, o veículo dado pela RECORRENTE aos altos
executivos constituem parcela in natura integrantes do salário de contribuição e, portanto,
tributável pelas contribuições previdenciárias.
Seguro de vida
Com relação a este ponto, assim se manifestou o contribuinte:
O seguro de vida em grupo proporcionado pela ora impugnante aos seus empregados
não é verba de natureza salarial mas sim, verba de cunho meramente assistencial/social,
por isso que não constitui base de incidência das contribuições previdenciárias e sociais.
Com efeito, o fornecimento de tal benefício não possui natureza salarial, não é salário
utilidade, nem tampouco constitui pagamento in natura, consoante pretendeu o Sr.
fiscal.
Cumpre consignar que a concessão de seguro de vida em grupo não objetiva, por óbvio,
criar uma nova obrigação salarial mas sim, proporcionar aos empregados uma garantia
suplementar àquelas oferecidas pela Previdência Social em caso de invalidez total do
empregado em virtude de acidentes e/ou doenças.
Além disso, a concessão do seguro de vida em grupo visa a beneficiar não somente o
empregado como também sua família que, em caso de morte, estará resguardada no
custeio das despesas para manutenção do lar.
Verifica-se que a iniciativa da recorrente no sentido de proporcionar o Seguro de Vida
em Grupo teve como único intuito amparar os empregados e seus familiares.
Neste particular, ressalte-se que o Seguro de Vida em Grupo não se reverte em qualquer
benefício pecuniário ao empregado, muito menos de caráter habitual, não configurando
salário-utilidade.
Esta colenda Turma julgadora já se debruçou sobre esta questão:
Numero do processo: 10380.001364/2009-80
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 10 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Aug 30 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO. ARTIGO
24
DA
LEI
No
11.457
DE
2007.
DESCUMPRIMENTO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O artigo 24 da Lei n° 11.457 de 2007 instituiu meta a ser perseguida
pelo julgador, em conformidade com o princípio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, o descumprimento dessa meta, diante da falta de previsão de
sanção legal, não inquina de nulidade a decisão proferida após o prazo previsto na
norma, viabilizado pelos recursos disponíveis. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARCELA POR BENEFICIÁRIO.
DISPONIBILIZAÇÃO A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. FALTA DE
PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES. A disponibilização do seguro de vida em grupo a todos os
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

empregados e dirigentes da empresa, quando não se pode identificar a parcela destinada
a cada segurado, não sofre incidência de contribuições sociais, ainda que não haja
previsão do benefício em norma coletiva de trabalho.
Numero da decisão: 2201-009.017
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu Kushiyama,
Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Débora Fófano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Nome do relator: Débora Fófano dos Santos
Peço vênia para transcrever trecho do voto, que utilizo como fundamento e razão
de decidir:
A Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ n° 2.119/2011, que
tem a seguinte ementa:
Contribuição Previdenciária. Seguro de Vida em Grupo. O seguro de vida em
grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que
haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles não se inclui
no conceito de salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição
previdenciária sobre a referida verba. Jurisprudência pacífica do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002, e do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e
desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob análise. Necessidade de
autorização da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e aprovação do Sr.
Ministro de Estado da Fazenda
As razões que justificaram o Parecer podem ser resumidas em seus seguintes trechos:
(...)
5. Convém esclarecer, demais disso, que os valores pagos a título de seguro de
vida em grupo não integravam o rol de exceções ao conceito de salário de
contribuição previsto originalmente no § 9° do art 28 da Lei n° 8.212/91.
Todavia, com a Lei n° 9.528/97, tal verba foi incluída dentro das exceções legais.
Deste modo, a Fazenda Nacional tem alegado, relativamente a esse período o
qual antecede a edição da Lei n° 9.528/97, que a redação original do § 9° do art
28 da Lei n° 8.212/91 não previa o seguro de vida pago em grupo por empresa
como exceção ao conceito de salário de contribuição em virtude, justamente, de
sua natureza salarial.
6. Todavia, o Poder Judiciário tem entendido em sentido contrário, restando
assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver
individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no
conceito de salário. Tal entendimento do STJ tem sido aplicado, inclusive, para o
período anterior às modificações promovidas pela Lei n° 9.528/97,
fundamentando-se que a interpretação teleológica do dispositivo conduziria a tal
ilação, porque o empregado não usufruiria, individualmente, o valor pago pelo
prêmio.
(...)
12. Ademais, a argumentação da Fazenda Nacional cujo alicerce consiste em
afirmar a natureza salarial da verba em exame vem perdendo ainda mais sua
força em razão da alteração do §2o do art 458 do Decreto-Lei no 5.452/43
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

(Consolidação das Leis do Trabalho) por ocasião da Lei no 10.243/2001, ao
dispor expressamente que seguro de vida não se inclui no conceito de salário.
13. Cumpre mencionar que a questão em exame não tem índole constitucional,
pois se trata de aplicação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual não
caberá ao Supremo Tribunal Federal manifestar-se sobre o assunto.
14. Por essas razões, impõe-se reconhecer que todos os argumentos que
poderiam ser levantados em defesa dos interesses da União foram rechaçados
pelo STJ nessa matéria, circunstância esta que conduz à conclusão acerca da
impossibilidade de modificação do seu entendimento.
15. Nesses termos, não há dúvida de que futuros recursos que versem sobre o
mesmo tema apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário, sem nenhuma
perspectiva de sucesso para a Fazenda Nacional. Portanto, continuar insistindo
nessa tese significará apenas alocar os recursos colocados à disposição da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em causas nas quais, previsivelmente,
não se terá êxito.
(...)
Em virtude desse parecer foi editado o Ato Declaratório PGFN n° 12 de 20 de dezembro
de 2011 que autoriza a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
"nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição previdenciária
quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do
grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que
beneficia a cada um deles".
O despacho do Ministro da Fazenda, publicado em 9/12/2011 ratificou esse Ato
Declaratório, vinculando os integrantes deste Colegiado, por força do artigo 62, §1°, II,
“c” da Portaria MF n° 343 de 2015, que aprovou o Regimento Interno deste CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (...)
Em virtude dessas considerações, no caso concreto, se torna dispensável outra forma de
comprovação por parte do Recorrente de que o seguro de vida em grupo era
efetivamente disponibilizado a todos os seus empregados e quais deles estavam
acobertados pela apólice de seguro de vida contratado.
Por estes fundamentos, deve ser reformado o acórdão de primeira instância, não
subsistindo o lançamento efetuado.
Portanto deve ser dado provimento ao recurso também quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento, para exonerar a exigência do auxílio-creche, auxílio medicamento e seguro de vida.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010592/2008-14

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 551
DF CARF MF
Original